Tribunal: STF
Processo: RHC 262763
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.019.769/MS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    1. No dia 13.12.2019, na rua Itapeva, n. 271, bairro Jardim Aeroporto, nesta capital, os denunciados LAURA ADRIANA ALVARES RIBEIRO e JULIO CESAR DE LIMA OJEDA guardaram/tiveram em depósito 3 porções de substância análoga à cocaína, pesando 27,4 gramas (Laudo preliminar, fls. 31-33) e o valor de R$ 1.665,00 em cédula nacional, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância. 



    2. Na ocasião dos fatos, policiais civis da DENAR foram cumprir um mandado de busca e apreensão (f. 26) no endereço localizado na rua Itapeva, n. 271, Jardim Aeroporto, bem como mandado de prisão em desfavor de PAULA NAIRA ÁLVARES RIBEIRO MAIA (filha da denunciada Laura), alvo da operação DIDELPHIS, que já havia sido presa no mesmo endereço no primeiro semestre de 2019 com grande quantidade de pasta-base e cocaína, além de uma arma de fogo. A equipe policial foi ao local com informações de que a denunciada LAURA ADRIANA ALVARES RIBEIRO também poderia estar traficando. Ao chegarem no local, encontraram apenas a denunciada LAURA, sendo que em vistoria no imóvel foi encontrado em seu quarto, em frente a sua cama, em cima de um hack de TV, 3 pedras (caixas) de cocaína, tendo ela alegado não saber de quem poderia ser, afirmando que não era usuária. Na residência também morava o denunciado JULIO CESAR DE LIMA OJEDA, convivente da denunciada LAURA, que não estava presente no momento, uma vez que cumpria pena no regime aberto e ao chegar foi abordado pelos policiais e tentou fugir, foi revistado e desconversou ao ser questionado sobre a droga. 3. Durante o cumprimento do mandado de busca, a denunciada LAURA informou a localização da filha PAULA e a equipe policial cumpriu o mandado de prisão desta, na rua Felipe Balbuena, n.1040, nesta capital.



    [...] 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    No tocante à alegada ilegalidade decorrente da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem e, posteriormente, a Corte local ao apreciar a revisão criminal, consignaram que a majorante possui natureza objetiva, bastando a comprovação da prática do crime nas imediações dos estabelecimentos mencionados no dispositivo legal.



    Eis o que consta do acórdão atacado (e-STJ fls. 16/26):



    Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, cuja fundamentação abordou, inclusive, a incidência da causa de aumento de pena relativa a conduta ter sido perpetrada nas imediações de igreja, confira-se: 



    "Ademais, inconteste a causa de aumento de pena descrita no art. 40, III, da Lei de Drogas, pois restou devidamente provado nos autos que a residência onde o entorpecente estava guardado deu-se a: (a) cerca de uma quadra (130 m) do Ministério Petencostal Campo da Benção, rua Ada Fraiha Novaes, Residencial Búzios, Campo Grande, MS; (b) cerca de 210 m da Igreja Missionária Pentencostes A Semente Do Sangue De Cristo, rua Adélia Fraiha, bairro Búzios, Campo Grande, MS; (c) cerca de 350 m do Ministério Graça Adonai, rua Itapeva, n. 206, Jardim Aeroporto, Campo Grande, MS; e (d) cerca de 350 m da Igreja Pentecostal Pedra Angular Campo Grande, rua Heitor Vieira de Almeida, n. 218, Jardim Búzios, Campo Grande, MS, conforme f. 57".



    [...]



    No caso dos autos, analisando-se detidamente os elementos existentes, assim como ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reputa-se não assistir razão ao Autor. 



    Isto porque, o decisum condenatório proferido na ação penal originária não apresenta manifesta ofensa à legislação, competindo-se ressaltar que a ação revisional não se presta como espécie de segunda apelação, como objetivado pela defesa dele. 



    Ademais, verifica-se que a pretensão do Revisionando, formulada na exordial da presente ação revisional, no tocante à incidência da causa especial de aumento de pena, já foi exaustivamente apreciada e decidida tanto na primeira quanto na segunda instância, sendo induvidoso que esta revisão criminal se limita à mera rediscussão de questões já exauridas, inexistindo, portanto, motivo para desconstituir o trânsito em julgado do decreto condenatório. 



    (...) 



    Na hipótese em exame, a exordial acusatória descreve, com riqueza de detalhes e precisão, que o entorpecente foi apreendido em imediações de entidade sociais e religiosas, sendo certo que a majorante descrita no inciso III, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, é de natureza objetiva, ou seja, não há necessidade de se provar o dolo específico em atingir as pessoas que frequentam referidos locais, bastando que a traficância seja nas proximidades, tal como ocorreu no caso dos autos.



    A conclusão apresentada encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, a qual "Para configuração da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir frequentador dos locais indicados no referido preceito". (AgRg no HC n. 969.485/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025). 



    Ademais, "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa (AgRg no AREsp 1.028.605/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe 10/8/2018). Assim, tendo o delito sido cometido nas imediações de igrejas, impõe-se a manutenção da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes". (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.596/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a majoração da pena foi aplicada exclusivamente em razão da existência de uma igreja próxima ao local dos fatos, sem qualquer demonstração de que a conduta do recorrente tivesse como finalidade ou consequência atingir os fiéis ou expor frequentadores à mercancia ilícita”. Em razão disso, requer-se “a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente